Tribunal: TJES
Processo: 5000113-14.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-14.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GABRIELA DO SOCORRO CIPRIANO SANTOS TAVARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória, na qual a requerente afirma que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco requerido, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$684,58 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Segue narrando que, em janeiro de 2021, após seu esposo receber indenização da Renova, resolveu quitar o financiamento do veículo antecipadamente. Nessa toada, narra que acessou o site do banco requerido e clicou na aba “renegociar dívidas”, e, após preencher seus dados pessoais, foi encaminhada ao aplicativo whatsapp, onde foi atendida por suposto preposto do réu, que lhe enviou boleto para quitação. Não obstante, aduz que, após o pagamento do valor, descobriu que foi vítima de um golpe, pois o valor pago foi creditado em uma conta no Banco C6 S/A em nome de pessoa física desconhecida pelo réu. Assim, a requerente alega que registrou boletim de ocorrência e procurou o réu, a fim de resolver a questão extrajudicialmente, contudo, não obteve êxito. Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a abstenção de cobrança e negativação de seu nome pelo réu, e, ao final, a condenação do requerido a promover a quitação do veículo em seu sistema ou a devolver o valor pago, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, pugnou pela inversão do ônus da prova.

Em sede de

sentença (ID 5804388) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR o réu à devolução simples do valor do boleto pago e não creditado ao cedente, que totaliza R$7.897,45 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data do pagamento do boleto.Outrossim, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Ainda, CONFIRMO as decisões de ID n.º 5953578 e 7144930 e, face ao descumprimento das obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de promover cobranças à autora, bem como de negativar seu nome em razão do não pagamento das parcelas do financiamento discutido nos autos, CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais) à autora, a título de multa de astreintes, – incidindo apenas correção monetária a partir desta data. Por fim, considerando que a autora ainda deve ao banco réu o valor de R$17.799,08 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e oito centavos), conforme consulta de balcão de ID n.º 23622467, COMPENSO os créditos havidos entre ambas as partes e DECLARO EXTINTA a dívida da autora perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas em razão do financiamento aqui discutido, bem como RETIRAR a inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que FIXO no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). Anoto que, após a compensação, resta ao requerido pagar à autora o valor de R$8.398,37 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), a título de multa de astreintes, o qual deverá ser atualizado na forma já determinada.Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, requerendo que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.(IDs 5804392)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5804397)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

A fraude praticada por terceiro quando da emissão ou impressão do boleto não exime o banco de sua responsabilidade perante o consumidor, pois, como se sabe, a Súmula n.º 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Vale frisar que a inscrição indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, por si só, já é suficiente para gerar dano moral, consubstanciado no forte dissabor, sobretudo em se tratando de pessoa que zela pela preservação de seu bom nome. Pois, a negativação constitui em injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, vulnerando o patrimônio moral do ofendido, fato que justifica a reparação almejada.

Por fim, impende ressaltar que é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)